Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729277-82.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BERNARDO ROBÉRIO FARIA MENEZES PACIENTE: RAPHAEL DE SOUSA PEREIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Bernardo Robério Faria Menezes, OAB/DF 52.234, em favor de RAPHAEL DE SOUSA PEREIRA, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF, que decretou a prisão temporária do paciente. Informa ter sido o acusado preso em 23/08/2022, por força de mandado de prisão temporária de 30 dias. Alega, em síntese, a ausência fundamentação da constrição cautelar. Afirma estarem exauridos os motivos que ensejaram a decretação da prisão temporária. Sustenta que o paciente possui um filho de 10 anos de idade e residência fixa. Pede, então, liminarmente, a revogação da prisão temporária. Foram solicitadas informações prévias à autoridade coatora (ID 39012564). O juízo requerido prestou informações, noticiando que a denúncia foi recebida em desfavor do paciente e, na mesma oportunidade, foi decretada a sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (ID 39077851). É o breve relatório. Decido. Verifica-se pelas informações da autoridade apontada coatora, que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 08/09/2022 (ID 39077852). Assim, com a decretação da prisão preventiva, sob novos fundamentos, em especial o risco à ordem pública, ficaram superados os argumentos que visavam a desconstituir a prisão temporária. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “verificando o juiz ou tribunal que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 09 de setembro de 2022. Desembargador Jesuino Rissato Relator